Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-57.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU, exercício de 2007 – Município de Bertioga - CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão da transferência do imóvel em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000252-57.2020.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelado PRAIAS PAULISTAS SOCIEDADE
ANONIMA E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-57.2020.8.26.0075 -Voto no 38032 fda
2
VOTO No : 38032
APEL.No : 1000252-57.2020.8.26.0075
COMARCA : BERTIOGA
APTE. : MUNICÍPIO DE BERTIOGA
APDO. : PRAIAS PAULISTAS SOCIEDADE ANONIMA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU, exercício de
2007 Município de Bertioga - CDA Pretendida substituição do
título e prosseguimento da execução contra outro devedor em
razão da transferência do imóvel em data anterior a propositura da
execução Não cabimento Aplicação do enunciado da súmula
392 do STJ - Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do embargado MUNICÍPIO DE BERTIOGA (fls.
49/ss), contra r. sentença (fls. 42/ss), proferida em embargos à execução ajuizada
por PRAIAS PAULISTAS SOCIEDADE ANONIMA, referente a IPTU, exercício de
2007, no âmbito do qual o embargante alegou não ser legitimado para responder
pelo IPTU, eis que o imóvel foi transferido em data anterior ao ajuizamento da
execução. Por fim, atribuiu à causa o valor de R$ 14558,12.
2. A r. sentença acolheu os embargos e julgou extinta a
execução, sob o fundamento de que não se admite a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para alteração do polo passivo, por não se tratar de erro material ou
formal. Por fim, condenou o Município ao pagamento de 10% sobre o valor
atribuído à causa.
3. Apela o Município sustentando, em síntese: que não houve
atualização do cadastro imobiliário, de forma que a execução foi ajuizada em face
da pessoa que constava no cadastro; que as partes não agiram com boa-fé ao
deixarem de promover a atualização do cadastro; que a súmula 392 do STJ está
superada com a vigência do CPC de 2015, que dispõe, em seu art. 338, ser
facultada a substituição do réu. Por fim, requer o prosseguimento da execução
fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-57.2020.8.26.0075 -Voto no 38032 fda
3
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque a execução foi proposta contra PRAIAS
PAULISTAS SOCIEDADE ANONIMA, sendo certo que, após o ajuizamento de
embargos à execução pelo executado, ficou demonstrado que o imóvel foi
alienado em período anterior ao ajuizamento da execução.
De fato, o imóvel tributado -- consistente no Alameda Junco -
Q.B - Lote 69 - Módulo 20, Riviera de São Lourenço - Bertioga/SP -- foi alienado
para Roberto Martins de Figueiredo em 07/11/1994, como se observa da cópia da
matrícula do imóvel de fls. 36/38. Como se vê, a transferência se deu antes do
ajuizamento da execução, que ocorreu em 12/2011.
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de modo
equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material. Por outro lado, a
modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da execução
consubstancia modificação na própria relação tributária.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
Apelação cível em exceção de pré-executividade Execução Fiscal Município
de Santos - IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2012 Executado falecido
anteriormente à propositura da ação
Ilegitimidade passiva reconhecida -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda - Inteligência da Súmula
no 392 do STJ
Exceção de pré-executividade acolhida
Condenação da
Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios Cabimento - Aplicação do
princípio da causalidade Recurso da Municipalidade não provido e recurso
adesivo do contribuinte parcialmente provido. (0501809-77.2013.8.26.0562
Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-57.2020.8.26.0075 -Voto no 38032 fda
4
Direito Público; Data do julgamento: 22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ
28/04/2006, D. da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA.
NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO
DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de
instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do
CPC, ao entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de
dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o,
da LEF, só é possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes
da prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente
reconhecer a ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de
mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio
sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009, Editora
Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo, tem a
Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto objetiva, como
subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a existência do crédito
tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal e subsidiária por seu
resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da execução a existência da
dívida, o que se deve e quem deve. Somente depois da inscrição, que resolve
todos esses problemas, e da extração da competente Certidão de Dívida Ativa
que é o título executivo judicial é que estará a Fazenda habilitada a promover a
execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000252-57.2020.8.26.0075 -Voto no 38032 fda
5
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título.”(p. 36).
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula no.
392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Nem se diga, ademais, que houve a superação da súmula com a
vigência do Novo Código de processo civil, uma vez que as execuções fiscais são
reguladas pelo Código Tributário Nacional e a Lei 6830/80, que regula a cobrança judicial
da dívida das fazendas públicas, que são especiais em relação à questão ora tratada.
Ademais, observe-se que os precedentes que deram suporte à edição da súmula deixam
claro que a alteração do título executivo para substituir o sujeito passivo não encontra
amparo na Lei 6830/1980.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença, devendo ser majorados os honorários
advocatícios em 1%, pelo princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §11o,
do CPC, tendo em vista o disposto no art. 85, §8o e 2o, ambos do CPC.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator